Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA/2025. ISENÇÃO DE ALÍQUOTA. VEÍCULO ELÉTRICO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. NOVA CONDIÇÃO. REVENDEDOR LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DO IMPOSTO EM DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Réu nos autos da ação de mandado de segurança contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência de IPVA relativa ao exercício de 2025, reconhecendo a ineficácia da Lei Distrital no 7.591/2024 por afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja negada a segurança.
2. O Impetrante, proprietário de veículo elétrico, teve negada a isenção do IPVA sob fundamento de que o automóvel não foi adquirido em revendedor localizado no Distrito Federal, conforme nova exigência legal.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se a nova condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024 para fruição da isenção de IPVA (aquisição do veículo elétrico em revendedor localizado no Distrito Federal) pode ser aplicada imediatamente, sem observância do prazo de 90 dias previsto no art. 150, III, "c", da CF.
III. Razões de decidir.
4. A sentença não é nula por ausência de declaração incidental de inconstitucionalidade, visto que o Juízo a quo atuou em controle difuso, reconhecendo a ineficácia da norma no caso concreto.
5. A revogação ou restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.
6. A Lei Distrital no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024 e o lançamento do IPVA ocorreu em janeiro 2025, para pagamento em 27/02/2025, antes do decurso do prazo de 90 dias, em afronta ao art. 150, inc. III, "c", da CF/1988.
7. A aplicação imediata da nova exigência viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, ao frustrar legítima expectativa do contribuinte que adquiriu o veículo sob a vigência da norma anterior.
IV. Dispositivo e tese.
8. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A revogação ou restrição de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inc. III, 'c', da CF/1988. 2. É inconstitucional a aplicação imediata da exigência de aquisição de veículo em revendedor localizado no Distrito Federal para fruição da isenção de IPVA, quando não observado o prazo de 90 dias entre a publicação da lei e o lançamento do tributo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, inc. III, "c"; CTN, arts. 175 e 176; Lei Distrital 6.466/2019, art. 2o, inc. XIII e § 6o, inc. I; Lei Distrital no 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.384.694 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 03.10.2022; STF, RE: 564.225 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.11.2019; STF, RE 1.214.919 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 27.09.2019; STF, RE: 592.396/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.12.2015; TJDFT, Acórdão 2.003.636, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025.